Tribunal: STF
Processo: HC 242938
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO MARCOS TORRES, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009322-36.2017.8.26.0006.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (e-STJ fls. 173/178).



    Irresignada, a defesa apelou, e o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena a 6 meses de detenção, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls. 24/28).



    No presente writ (e-STJ fls. 3/16), o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente por manter o regime prisional intermediário.



    Para tanto, alega que não fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena para o ora apenado trata-se, enfim, de uma completa inversão do sentido atualmente dispensado pelo Código Penal, sentido esse que desafia o compromisso jurídico-constitucional de redução de danos individuais (e-STJ fls. 13/14).



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a substituição do regime prisional de inicial semiaberto para o aberto.



    Suficientemente instruídos os autos, dispenso o envio de informações.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder, ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    [...]



    Conforme relatado, busca-se o abrandamento do regime prisional do paciente.



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a pena do paciente foi revisada pela Corte paulista (e-STJ fls. 26/278, grifei):



    [...]



    A pena-base foi fixada no dobro do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 142 art. 147 CP) e circunstâncias do crime (“pessoa de tenra idade, em diversas partes do corpo e com o veículo em que se encontravam estava em movimento”), acrescida de 1/6 na segunda fase em razão das agravantes de reincidência (fls. 141 art. 129, § 9º, CP) e de a vítima ser criança e da atenuante de confissão, resultando na pena final de 7 meses de detenção.



    Os maus antecedentes foram corretamente reconhecidos com arrimo em condenação transitada em julgada por fato anterior, e as demais circunstâncias indicadas extrapolaram o dolo normal para o tipo penal, justificando, assim, o recrudescimento fixado na r. sentença.



    A reincidência também foi corretamente reconhecida com base em condenação transitada em julgado previamente ao presente fato, não atingida pelo lapso depurador.



    Afasta-se, porém, a agravante de a vítima ser criança, porque tal circunstância foi objeto de recrudescimento na primeira fase da dosimetria.



    Assim, mantida a pena-base em 1/2 acimado mínimo legal pelos maus antecedentes e circunstâncias do crime, afasta-se a agravante por a vítima ser criança, compensando a reincidência com a confissão, resultando na pena final de 6 meses de detenção.



    O regime inicial semiaberto é mantido, haja vista que a reincidência é por crime da mesma espécie destes autos, sem olvidar as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Consoante visto acima, não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada na fixação do regime inicial semiaberto, pois a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do delito) e a reincidência do paciente poderiam determinar, inclusive, a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte de Justiça, nos termos do Enunciado sumular n. 269, que assim dispõe:



    É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.



    Ainda nesse sentido:



    [...]



    Desse modo, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus (doc. 4 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão da liminar, para que se determine a expedição do alvará de soltura até que seja julgado o mérito deste writ;



    b) A concessão da ordem, para que seja determinada a imediata modificação da decisão monocrática da autoridade coatora, de modo a alterar o regime inicial de cumprimento de pena imposto em razão do preenchimento, por parte do apenado, dos requisitos estabelecidos no artigo 33 do Código Penal (doc. 1, pp. 5-6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator